Tribunal: TJDFT
Processo: 0004981-91.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004981-91.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 49116857, o Distrito Federal comprovou o pagamento dos créditos de JOSÉ MARIA PEREIRA DOS SANTOS, JOSÉ MENDES SOARES, JOSÉ RICARTO FERREIRA, JULIANA MONTEIRO STECK, JOSÉ JURACI SOARES BEZERRA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. O SINDIRETA concordou com o montante depositado (ID 49482866). Ante o pagamento, julgo extinta a execução em face de JOSÉ MARIA PEREIRA DOS SANTOS (RPV 44593481), JOSÉ MENDES SOARES (RPV 44593489), JOSÉ RICARTO FERREIRA (RPV 44594741), JULIANA MONTEIRO STECK (RPV 44595254), JOSÉ JURACI SOARES BEZERRA (RPV 44595686) e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO (RPV 44596368), a teor do art. 924, II do CPC. Expeça-se alvará levantamento de valores, na modalidade PIX. Brasília, 21 de agosto de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador